Tribunal: TJES
Processo: 5026600-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026600-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO FABRICIO MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E AFASTOU A INDENIZAÇÃO MORAL. MANUTENÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o benefício pleiteado pelo recorrente, em virtude da ausência de elementos que demonstrem condição financeira elevada, o que é corroborado pela natureza da demanda, que discute a inclusão do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual narra o autor indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Em sede de sentença,
os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do débito objeto da negativação, convalidando os efeitos da liminar deferida no ID 56876421. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, almejando a reforma da sentença para lhe ser concedido indenização por danos morais.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que os danos morais no presente caso não se presumem, em virtude da aplicação da súmula 385 do STJ, a qual estabelece que, havendo legítima inscrição preexistente, incabível indenização por dano moral nos casos de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito.

Dito isso, entendo que a sentença restou escorreita a considerar a situação do recorrente, não sendo o caso de aplicar interpretação diversa ou flexibilização da súmula, notadamente porque o recorrente não foi capaz de demonstrar o abuso das demais inscrições, demonstrando tão somente que algumas delas estão sendo discutidas judicialmente.

Ainda, considera-se o histórico do autor nos referidos cadastros, sendo frequente o inadimplemento de dívidas que faz com que seu nome seja inserido tanto no SPC como SERASA, não havendo que se falar, portanto, em danos morais
in casu
, tendo a situação gerado ao consumidor, no máximo, um aborrecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)